Tribunal: TJDFT
Processo: 0728775-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728775-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO BEZERRA DA SILVA IMPETRANTE: VICTOR AUGUSTO CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIO BEZERRA DA SILVA, preso em 06/05/2020, denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe) e art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como pelas decisões que indeferiram o pedido de revogação da prisão cautelar. O impetrante procede a uma síntese dos fatos, diz que, segundo o inquérito policial, no dia 03/11/2013, o paciente atirou e matou a vítima Jonathan Alves dos Santos, sendo que a denúncia foi oferecida em 18/11/2013, mas não há elementos suficientes da autoria, tendo sido o paciente preso em 06/05/2020. Sustenta que, em produção antecipada de provas, as testemunhas negaram o que disseram extrajudicialmente, e afirmaram que prestaram depoimentos sob pressão e até tortura. Alega que a prisão preventiva é nula, porquanto não há nenhum elemento nos autos de tentativa frustrada de localizar o paciente, o qual é pessoa íntegra, com filho menor que depende dele para a subsistência, possui endereço certo em Goiânia, é primário, com bons antecedentes e não se envolveu em ocorrência policial durante sete anos. Afirma que a gravidade abstrata do crime e o clamor público não podem, por si só, justificar a segregação cautelar. Diz que apresentou defesa prévia em 14/07/2020 e apenas aguarda designação de audiência de instrução, e a liberdade do paciente não oferece risco concreto à ordem pública, sendo que lhe será aplicado regime menos grave. Colaciona o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e diz que o paciente está preso há mais de 90 dias e há excesso de prazo, sendo ilegal a prisão, pois não foi revista, bem como discorre sobre a necessidade de existir fato novo e contemporâneo a justificar a segregação, a qual não foi fundamentada e não pode servir como antecipação de pena. Assevera que houve descumprimento do art. 8o, § 1o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, discorre sobre a pandemia e também pede a revisão por este fundamento. Afirma, ainda, que não houve fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, violando ao art. 283 do Código de Processo Penal, bem como não houve fundamentação quanto à impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, as quais podem ser aplicadas. Menciona os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e diz que a possibilidade de fuga não constitui argumento correto para justificar a prisão. Afirma que o paciente vem sendo privado de se comunicar com seu defensor e está sendo ameaçado no presídio. Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de uma das medidas cautelares que menciona, inclusive o monitoramento eletrônico (ID 18561632). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que as decisões impugnadas não foram fundamentadas, não houve revisão da prisão, o paciente possui condições favoráveis e não há provas de autoria, bem como sua liberdade não oferece risco à ordem pública, inexiste contemporaneidade e elementos que indicam sua não localização, assim como não foi fundamentada a não aplicação de outras medidas cautelares. Diz que, em caso de condenação, ser-lhe-á fixado regime menos grave. Pleiteia, ainda, a revisão pela pandemia decorrente do novo coronavírus. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, consoante se verá a seguir, motivo pelo qual é de se concluir que a decisão combatida não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Segundo a denúncia, no dia 03/11/2013, por volta das 15h30min, na Invasão do Setor Noroeste, Brasília, o paciente, imbuído da intenção de matar, desferiu disparo de arma de fogo contra Jonathan Alves dos Santos, que faleceu em decorrência da lesão sofrida. Relata a exordial que o crime foi cometido por motivo torpe, em razão de dívida proveniente de tráfico de drogas, pois a vítima era usuário e devia dinheiro ao paciente, o qual é traficante. Informa, ainda, que o paciente acautelava e portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (download – p. 74-75). Corroboram a denúncia a prova oral, a Portaria de Instauração do Inquérito Policial, a Comunicação de Ocorrência Policial e os autos de reconhecimento de pessoas. Portanto, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Embora o impetrante não tenha juntado a decisão que decretou a prisão preventiva, consoante verifiquei do andamento do Processo no 2013.01.1.167697-8, no momento do recebimento da denúncia, em 26/11/2013, o juiz deferiu o pedido de decretação de prisão preventiva e a decretou em razão de não ter sido o paciente localizado e da informação de que fugiu logo após o crime, nos seguintes termos: “Passo a enfrentar o requerimento de prisão preventiva do denunciado. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, superior a quatro anos, ou quando o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, tudo em conformidade com o artigo 313 do Código de Processo Penal Brasileiro. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede policial, há prova, ao menos em tese, dos delitos capitulados no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal Brasileiro e artigo 14, caput, da Lei 10826/2003, havendo, pelas informações até então prestadas, indícios suficientes que apontam o denunciado como seu suposto autor. Da analise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custodia cautelar do acusado, para garantir a ordem pública e para assegurar a instrução criminal e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, consta dos autos que o acusado encontra-se foragido desde a data dos fatos, depreendendo-se dessa atitude a sua intenção de não se submeter à atuação da Justiça. Deste modo, certamente se esquivará se não for custodiado, mormente frente ao depoimento prestado pela testemunha GILSON DOMINGOS DA SILVA (fl. 19/20), que afirmou ter visto o acusado, logo após escutar o disparo, saindo correndo do local com uma arma na mão, em direção ao mato. Ademais, do fato de o acusado não ter sido até o presente momento encontrado infirma-se a existência de risco à segurança da aplicação da lei penal. Neste prisma, Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado (12a edição. São Paulo: RT, p. 680), ao tratar da fuga do agente logo após o fato, preleciona: "(...) Havendo fundamentos razoáveis de que o indiciado ou réu praticou fato grave e evadiu-se, torna-se viável a custódia cautelar, por estar nitidamente preenchido o requisito do "asseguramento da aplicação da lei penal". (destacou-se) Se não bastasse, sem a custódia do acusado não há, sequer, possibilidade para a realização de sua citação pessoal. Denota-se, portanto, presente o periculum libertatis, do que se extrai sua intenção de furtar-se ao processo e à futura, embora eventual, aplicação da lei penal. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do 'fumus comissi delicti' e do 'periculum libertatis'. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado FABIO BEZERRA DA SILVA, o que faço com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal” – negritos nossos. Posteriormente, em 01/07/2020, a autoridade coatora indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos: “Ao contrário do sustentado pelo requerente, no presente momento processual, verifica-se que permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva. Nos autos principais (processo no 0042710-12.2013.8.07.0001), foi determinada a prisão provisória do réu como meio de garantia da ordem pública, em razão da conveniência da instrução criminal e para fins de garantia a aplicação da lei penal. O simples fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e labor lícito não afastam, por si só, os fundamentos da constrição cautelar da liberdade do réu (Precedentes: TJDFT, Acórdãos no 1249517, 842002 e 796054). Verifica-se que a decisão que aplicou a restrição cautelar de liberdade encontra-se bem fundamentada, em suma, na fuga do distrito da culpa após a prática de fato grave, somente tendo sido localizado após o decurso de quase sete anos após os fatos. Dito isso, não foram apresentadas garantias suficientes de que a liberdade do réu não representará óbice à aplicação da lei penal, de forma a abalar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Convém destacar que ao término da instrução criminal será novamente avaliada a necessidade da aplicação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, ao menos neste momento, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão, salientando que a necessidade da custódia cautelar do acusado será devidamente analisada quando da decisão que determinar qual das opções dos arts. 413 a 419 do CPP a ser seguida.” (download – p. 83-84) – processo no 0717699- 90.2020.8.07.0001. Verifica-se, ainda, que o magistrado proferiu decisão em 24/07/2020, após a defesa prévia das partes (Processo no 0042710-12.2013.8.07.0001), pela qual indeferiu novo pleito de revogação da prisão preventiva, com os seguintes fundamentos: (...)“Compulsando os autos verifico que permanecem inarredáveis os fundamentos da decisão proferida nos autos do processo n° 0717699-90.2020.8.07.0001 (id 66890230). Não se sustenta a alegação da defesa, eis que demonstrados indícios suficientes para a decretação da prisão preventiva, conforme salientado na decisão citada. A gravidade dos fatos e as circunstâncias revelam um desajustado comportamento do denunciado, o qual demonstra a pessoa perigosa que é, aponta ainda que não tem condições de permanecer no convívio social, pois ignora as regras de convivência pacífica entre as pessoas e coloca em risco a ordem pública. É sabido e ressabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede inquisitorial e judicial, há prova da materialidade e indícios de autoria da ocorrência do delito, em tese, capitulado no artigo art. 121, § 2°, incisos I do Código Penal; e do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, como pode ser observado através dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial. No caso, estamos diante de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recaem sobre a pessoa do denunciado, que apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar permanece necessária para garantia da ordem pública. O acusado permaneceu foragido por quase 07 (sete) anos até ser preso preventivamente nos presentes autos. De modo que, também, persistem razões para a custódia cautelar com a finalidade de se garantir a aplicação da lei penal. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Assim, inexistindo mudança fática que justifique a revogação da decisão proferida nos autos do processo n° 0717699- 90.2020.8.07.0001 (id 66890230), o presente pleito não comporta deferimento, pois os argumentos apresentados não afastam os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do referido acusado. Assim, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva” (download – p. 86-89). Entendo que as decisões estão adequada e suficientemente fundamentadas. Registre-se que a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta dos crimes, consoante anotado nas decisões impugnadas, a demandar maior rigor da justiça com o paciente, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos da mesma natureza, protegendo o meio social, ainda mais porque há depoimentos no sentido de que ele é traficante de drogas e que o motivo do crime foi dívida de drogas, o que acentua a gravidade dos fatos. Quanto à alegação de que testemunhas afirmaram terem sofrido pressão ou até tortura na polícia, esse não pode ser apreciado pela presente via, pois requer o devido processo legal. No tocante à manutenção da segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal, impende salientar que a prisão por este fundamento visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo. Registre-se, que, ainda que não tenham sido juntados os andamentos a respeito da tentativa de localização do paciente, constam do Processo no 2013.01.1.167697-8 diversas certidões a esse respeito, tendo o magistrado prolator da decisão que decretou a prisão preventiva exarado que ele não foi localizado e fugiu após os crimes, sendo que ele somente foi preso em 06/05/2020, seis anos e meio após a prática dos delitos, o que demonstra sua intenção de se esquivar da aplicação da lei penal, a justificar a manutenção da prisão cautelar também por este fundamento. Relevante anotar que não há que se cogitar de ausência de fatos novos ou contemporâneos, pois esta circunstância diz respeito ao momento da decretação da prisão, sendo que os fatos ocorreram em 03/11/2013, a denúncia foi oferecida em 18/11/2013, cerca de quinze dias depois, e a prisão foi decretada em 26/11/2013. Além disso, o estado de foragido do paciente permanecia atual até o momento do cumprimento do mandado de prisão. Importante salientar que o fato de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RÉU FORAGIDO POR QUASE DEZESSEIS ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Trata-se de denúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o paciente teria matado a vítima depois de brigar com ela por uma garrafa de whisky. O paciente se evadiu do distrito da culpa logo após a prática do crime, ficando foragido por quase dezesseis anos. Adequada a decisão decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada (Acórdão 1145833, 07226587820188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)- negritos nossos. Dessa forma, tenho como autorizada a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, como corretamente entendido pelo Magistrado de piso. No que concerne ao fundamento da prisão por conveniência da instrução criminal, tem-se que as decisões não apresentaram fundamentação específica nesse sentido, inexistindo notícias de ameaça do paciente a testemunhas, não havendo como prevalecer. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. A alegação de que o paciente é pai de um filho que depende de seu não restou comprovada e não serve para justificar sua liberdade, porque o crime foi praticado com violência. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. No que concerne à avaliação da prisão em razão da pandemia, ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 62/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Indicou, em seu art. 1o, parágrafo único, os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se, entretanto, que não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Anote-se, ainda, que a prisão do paciente vem sendo revisada regularmente, tendo a última revisão sido feita em 24/07/2020, há menos de um mês, portanto, não havendo que se cogitar em excesso de prazo, ou ilegalidade da manutenção da prisão, sendo que, especificamente em relação ao art. 8o, § 1o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, mencionado pelo impetrante, trata-se de audiência de custódia e não diz respeito à presente situação. Do mesmo modo, não há demonstração de que o paciente esteja sendo ameaçado na prisão ou que esteja impedido de comunicação com sua defesa, consoante informou o impetrante. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020 12:56:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator